Tribunal: TJSP
Processo: 1500105-79.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I).
APELO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE RESULTANTES DE ALEGADA PARCIALIDADE DO JUÍZO, NÃO APRECIADAS CORRETAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS, APONTADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – ARGUMENTOS SOBRE A

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I).
APELO DEFENSIVO – ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DE NULIDADE RESULTANTES DE ALEGADA PARCIALIDADE DO JUÍZO, NÃO APRECIADAS CORRETAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS, APONTADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PLEITO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – ARGUMENTOS SOBRE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PEDIDO DE APLICAÇÃO DE ATENUANTE PARA REDUZIR AS PENAS.
NULIDADES INOCORRIDAS, NÃO CARACTERIZADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGADOR QUE É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS, A ELE COMPETINDO AFERIR A PERTINÊNCIA E A NECESSIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA (CPP, ART. 400, § 1o), BEM MOTIVADO NA HIPÓTESE A DENEGAÇÃO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA, DE RESTO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO SEM EIVA DE PARCIALIDADE, A SATISFAZER ASSIM A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX, DA CF) – PRELIMINARES REJEITADAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A PRIMAZIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO E A CREDIBILIDADE DE AGENTES DE LEI – NEGATIVA SUCINTA DO RÉU QUE NÃO INFIRMOU A DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA, PROVADAS AS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE AGENTES – DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA – PENA BASE FIXADA NO PISO, NÃO PODENDO SER REDUZIDA POR ATENUANTE, APLICANDO-SE AUMENTO LÍCITO PELAS CAUSAS DE AUMENTO – REGIME INICIAL ESCOLHIDO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, INAPLICÁVEL O REGRAMENTO DA DETRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500105-79.2019.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante CAIQUE
MUCHACHITO DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500105-79.2019.8.26.0601 -Voto no 19361
2
Apelação Criminal no 1500105-79.2019.8.26.0601
Apelante: Caique Muchachito de Carvalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Socorro
Voto no 19361
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISO II,
E § 2o-A, INCISO I).
APELO DEFENSIVO ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES
DE
NULIDADE
RESULTANTES
DE
ALEGADA
PARCIALIDADE
DO
JUÍZO,
NÃO
APRECIADAS
CORRETAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS,
APONTADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
PELO
INDEFERIMENTO DE PLEITO DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ARGUMENTOS
SOBRE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA BUSCANDO A
ABSOLVIÇÃO,
DEDUZINDO-SE
PEDIDO
DE
APLICAÇÃO DE ATENUANTE PARA REDUZIR AS
PENAS.
NULIDADES INOCORRIDAS, NÃO CARACTERIZADO
CERCEAMENTO DE DEFESA JULGADOR QUE É O
DESTINATÁRIO DAS PROVAS, A ELE COMPETINDO
AFERIR A PERTINÊNCIA E A NECESSIDADE DA
DILAÇÃO PROBATÓRIA (CPP, ART. 400, § 1o), BEM
MOTIVADO NA HIPÓTESE A DENEGAÇÃO DA
DILAÇÃO
PROBATÓRIA

SENTENÇA
BEM
FUNDAMENTADA, DE RESTO, EXPOSTAS AS RAZÕES
DE CONVENCIMENTO SEM EIVA DE PARCIALIDADE,
A
SATISFAZER
ASSIM
A
EXIGÊNCIA
CONSTITUCIONAL
(ART.
93,
IX,
DA
CF)

PRELIMINARES REJEITADAS.
DESCABIMENTO
DA
IRRESIGNAÇÃO

MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS BEM
DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A PRIMAZIA DAS
PALAVRAS DA VÍTIMA PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO E A CREDIBILIDADE DE AGENTES
DE LEI
NEGATIVA SUCINTA DO RÉU QUE NÃO
INFIRMOU A DENÚNCIA CONDENAÇÃO MANTIDA,
PROVADAS AS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA
E DO CONCURSO DE AGENTES
DOSAGEM DAS
REPRIMENDAS CORRETA PENA BASE FIXADA NO
PISO,
NÃO
PODENDO
SER
REDUZIDA
POR
ATENUANTE,
APLICANDO-SE
AUMENTO
LÍCITO
PELAS CAUSAS DE AUMENTO
REGIME INICIAL
ESCOLHIDO COM MOTIVAÇÃO BASTANTE DIANTE
DA
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
CRIME,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500105-79.2019.8.26.0601 -Voto no 19361
3
INAPLICÁVEL O REGRAMENTO DA DETRAÇÃO

RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 407/417) proferida pela MM
Juíza de Direito Dra. Fernanda Yumi Furukawa Hata, ora fazendo parte
integrante deste, acrescenta-se que CAIQUE MUCHACHITO DE
CARVALHO foi condenado, por incurso no artigo 157, §§ 2o, inciso II,
e 2o-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 8 (oito) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais o
pagamento de 21 dias-multa, no piso, denegando-se a ele o direito de
recorrer solto.
Apelou a Defesa, arguindo preliminares de nulidade
resultantes de alegada parcialidade do MM Juízo, que não apreciou
corretamente todas as teses defensivas e indeferiu, sem fundamentação
idônea, pleitos de realização de perícia e expedição de ofícios a
operadoras de telefonia, afigurando-se nula a sentença e caracterizado
cerceamento de defesa.
No mérito, sustenta em suma que a prova dos autos não é
bastante para uma condenação, ressaltadas a parcialidade e as
distorções nos relatórios de investigação policial, além da negativa de
autoria do réu exposta em juízo e as declarações 'mentirosas' e
'contraditórias' da vítima, suspeitos ainda os depoimentos das
testemunhas de acusação, desconsiderados na sentença os relatos
daquelas de defesa. Postula assim o decreto absolutório e,
subsidiariamente, o refazimento da dosagem das penas com a aplicação
da atenuante (fls. 439/486).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500105-79.2019.8.26.0601 -Voto no 19361
4
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 506/509),
subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 571/576), vindo os autos conclusos a esta Relatora e
manifestando-se, novamente, a Defesa do réu, em sede de 'memorial'
(fls. 579/590).
É o relatório que se faz necessário.
De início cumpre afastar as nulidades arguidas, verificando-
se, primeiramente, que depois do encerramento da audiência de
instrução, postulou a Defesa fossem realizadas novas diligências,
inclusive com a expedição de ofícios à operadora de telefonia (fls.
275/281), o que se deferiu (v. fl. 329 e 338), observado aqui que o d.
Advogado ainda fez juntar aos autos petição e novos documentos (fls.
350/353).
E cumprida a diligência com as informações fornecidas pela
operadora (v. fls. 357/360), certo é que depois de ouvidas as partes
deliberou a MM Juíza pela desnecessidade de novas provas em decisão
motivada (v. fl. 382). Cabendo ver nesse ponto que o julgador é o
destinatário da prova, a ele competindo aferir a pertinência e a
necessidade da dilação probatória, inclusive a teor do disposto no
parágrafo artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, cabendo-lhe
indeferir diligências impertinentes. Nesse sentido, a construção da
jurisprudência (AgReg no AREsp no 1.421.534/SP, rel. Min. Ribeiro
Dantas, j. em 14.5.2019; NC no 131.158/RS, rel. Min. Edson Fachin,
DJe de 26.4.2016).
Vale dizer, inadmissível buscar a produção de toda e qualquer
prova a qualquer momento, pois o processo se desenvolve com a prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500105-79.2019.8.26.0601 -Voto no 19361
5
de atos previstos em lei que se sucedem cronologicamente, impondo-se
evitar o tumulto processual. Rejeitando-se por isso, na sentença, a
arguição de nulidade, e não se vislumbrando aqui cerceamento de
defesa.
No mais, pesem as veementes argumentações da Defesa, a
imiscuir-se com o mérito e com ele sendo analisadas a seguir, mostrou-
se suficientemente motivado o decisum sem embargo de alguma
concisão, bem expostas as razões de convencimento sem eiva de
parcialidade, a satisfazer assim a exigência constitucional (art. 93, IX,
da CF). Até porque se exige que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que sejam corretos, no entender das partes, os fundamentos da
decisão (Questão de Ordem no AI no 791.292/RS, rel. Min. Gilmar
Mendes, j. em 23.6.2010).
Ficando ainda o registro de que embora nas exaltadas razões
de recurso se apontem 'graves equívocos' e contradições da sentença,
consignando-se ainda que “a r. Juíza não leu e não apreciou os pleitos
que constam no bojo probatório e muito menos os memoriais
defensivos”, a resvalar em descortesia, certo que anteriormente se disse
do “brilhante trabalho exercido por essa R. Togada na solenidade”,
“demonstrando imensurável técnica e profissionalismo, extrema
atenção nos depoimentos acusatórios e/ou defensivos, imparcialidade,
sobriedade e parcimônia”.
Rejeitam-se, assim, as preliminares arguidas.
No mais, o julgado não merece reparos, se impondo breve
relato e alguma digressão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500105-79.2019.8.26.0601 -Voto no 19361
6
Contra o réu Caique pesou a acusação, em suma, de que na
noite de 5 de fevereiro de 2019, em condições de tempo e local
descritas, estando previamente ajustado e agindo em unidade de
desígnios com terceiro, teria ele subtraído para si, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta marca
Honda XRE-300, de placas FWB-2528, avaliada em R$ 15.812,00
(quinze mil e oitocentos e doze reais) além de uma carteira com
documentos pessoais, cartões bancários e a quantia de R$ 30,00 (trinta
reais) da vítima João Pedro Silva Lima, evadindo-se a seguir os
roubadores.
Materialidade inegável, como se vê do boletim de ocorrência,
dos auto de exibição, apreensão e entrega, além dos autos de
reconhecimento, dos relatórios de investigação e da documentação
acostada (fls. 282/285) e, ainda, do procedimento de quebra de sigilo
telefônico em apenso (no 0000371-43.2019) e do inteiro teor da prova
oral colhida nas duas fases do processo.
Ao ser ouvida em audiência, a vítima narrou o assalto e
confirmou no essencial as declarações prestadas na fase inquisitiva (v.
fls. 9/10), ficando as divergências à margem da prova. Disse ela ter sido
abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, ambos a anunciar o
assalto exibindo armas de fogo, quando a sua própria motocicleta foi
subtraída, juntamente com uma carteira contendo documentos e
dinheiro. Descreveu um dos roubadores, cujo capacete permitia a
visualização do rosto, existindo iluminação suficiente até pelos faróis da
motocicleta, e confirmou em juízo o reconhecimento fotográfico
efetuado na Delegacia, a apontar o acusado como autor do crime em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500105-79.2019.8.26.0601 -Voto no 19361
7
juízo.
A narrativa acusatória foi corroborada pelos depoimentos dos
agentes da lei em juízo, afirmando eles que o réu era já suspeito da
prática de outros delitos em outras investigações e que a vítima,
confrontada com uma fotografia dele, o apontou como um dos
criminosos, reconhecendo-o depois na Delegacia.
O réu, ao ser interrogado, negou a acusação e disse que na
data dos fatos estava em companhia de um amigo, chamado Daniel,
com quem ficou jogando bilhar, estando presente na ocasião um tio
desse amigo seu.
Aqui é importante ressaltar, todavia, que embora arrolado,
Daniel não veio depor em audiência, nada afirmando a Defesa quanto a
isso.
E neste capítulo, além da primazia com que se deve
considerar, de ordinário, o relato das vítimas na elucidação dos crimes,
descabendo supor que fosse ela, na hipótese, comparecer em juízo para
fazer falsa acusação, há lembrar a inerente credibilidade dos
depoimentos de policiais, inclusive a teor da jurisprudência (HC no
485.543/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. em 21.5.2019; AgReg no REsp
991.046/SP, rel. Min. Reynaldo Soares Fonseca, j. em 3.8.2017). E à
Defesa competia demonstrar a imprestabilidade da prova oral, disso não
se cuidando aqui, limitando-se as razões recursais a desmerecer
genericamente o ofício dos depoentes.
De resto, as testemunhas de defesa, embora afirmando todas
que tinham visto o réu em horários aproximados daquele do assalto, não
infirmaram a acusação determinando-se inclusive pela d. magistrada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500105-79.2019.8.26.0601 -Voto no 19361
8
extração de cópias dos autos para apuração de falso, apreendendo-se
ainda na residência do acusado uma motocicleta cujas características
idênticas às relatadas pela vítima como as da utilizada pelos roubadores.
Demonstração escorreita de que o réu estivesse em outro local
que não o dos fatos, em verdade, não se fez. Até porque os relatórios da
companhia telefônica limitam-se, no caso da autos, a indicar a
localização da ERB (estação rádio base), ou 'antena' utilizada pelo
telefone celular do réu ao efetuar ligações, não apontando com precisão
o lugar específico onde estava o aparelho.
E embora afirme a Defesa sobre a existência de 'estudo
técnico' a comprovar suas afirmações (v. fl. 280), não veio aos autos tal
prova para ser submetida ao contraditório.
Destarte e enfim, considerado em sua inteireza o acervo
probatório colhido não pode ser visto como insuficiente, afigurando-se
bastante para uma condenação pelo delito de roubo majorado pela
comparsaria e pelo emprego de arma. Para a caracterização do concurso
de agentes não se mostra necessária a identificação certeira do
comparsa, suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na
execução do crime; e a falta de apreensão ou perícia do artefato, no
caso, não teria o condão de afastar a majorante, como já se decidiu
(AgReg no AREsp no 1.195.918/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
j. em 27.2.2018).
Afastado o pleito de absolvição portanto e de valia a
lembrança, na hipótese, de que “a solução condenatória reclama prova
suficiente, que não se identifica com prova maciça, incontrastável,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500105-79.2019.8.26.0601 -Voto no 19361
9
reflexo sem distorções da realidade, esta sim inalcançável (...) e prova
suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro,
conduz à formação de um juízo de certeza possível, revestido de
confortadora
probabilidade
de
exatidão”
(Apel.
no
0010368-51.2006.8.26.0457, rel. Lauro Mens de Mello, j. em
23.8.2012).
As reprimendas foram bem dosadas, obedecido o sistema
trifásico (art. 68 do CP).
A pena base ficou no piso, em 4 anos de reclusão e multa,
referindo a MM Juíza à primariedade do agente, inalterada depois a
sanção à falta de agravantes e nem se admitindo que a menoridade
pudesse beneficiar mais o acusado, ausente previsão legal autorizadora
e lembrada a construção da jurisprudência (Súmula 231 do STJ).
A incidência das causas de aumento descritas na denúncia,
por fim, ensejou lícita majoração nos percentuais devidos, tornando-se
definitivas as reprimendas em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
mais o pagamento de 21 dias-multa, no mínimo, a reputar-se como
adequadas para o alcance de suas finalidades.
Nem se diga de apenamento excessivo ou injusto, porque na
expressão de Luiz Regis Prado, a pena deve estar proporcionada ou
adequada à intensidade ou magnitude da lesão ao bem jurídico
representada pelo delito (in Curso de Direito Penal Brasileiro, vol. I,
São Paulo, RT, 7a Ed., pág. 147).
Reitere-se, como já decidido: a dosimetria é matéria sujeita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500105-79.2019.8.26.0601 -Voto no 19361
10
a certa discricionariedade judicial e o Código Penal não estabelece
rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas
para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais
próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, e às Cortes
Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção
de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC no
120.095/MS, rel. Min. Rosa Weber, j. em 20.5.2014). Não sendo desta a
hipótese dos autos.
O regime fechado é o único adequado ao caso presente, em
atenção aos princípios da necessidade e da suficiência, obedecido o
regramento aplicável (CP, arts. 33, § 2o, e 59) e levando-se em
consideração a gravidade concreta do delito e a quantidade da pena
apesar da primariedade do agente.
O regramento da detração (art. 387, § 2o, do CPP) não se vê
como automaticamente aplicável nesta Instância, descabendo ao juízo
de conhecimento, como ressabido, obter informes sobre o cumprimento
da pena corporal ou avaliar o mérito do apenado. Cabendo o exame da
matéria, ainda, ao juízo da execução (art. 66 da LEP).
A concessão de quaisquer benesses não era mesmo
recomendável, ausente o preenchimento dos requisitos legais diante da
violência empregada (art. 44 do CP). E denegado o direito ao apelo em
liberdade com motivação suficiente, nada mais poderia almejar a
Defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500105-79.2019.8.26.0601 -Voto no 19361
11
Ante o exposto, REJEITADAS AS PRELIMINARES.,
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora